Tribunal: STF
Processo: RE 1585065
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXONERAÇÃO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS INCONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.